Tribunal: TJDFT
Processo: 0752852-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752852-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LIDERLANE GONCALVES DA SILVA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: VALMIR GUEDES TAVARES D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LIDERLANE GONÇALVES DA SILVA SOUZA contra a ora agravante e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que as requeridas procedam, no prazo de 3 dias úteis, a reativação do plano de saúde anteriormente contratado pela autora, facultada a disponibilização de um plano de saúde equivalente, nos mesmos moldes do contrato anterior, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais). Em suas razões recursais (ID 54351257), a agravante alega que a readequação do plano de saúde da agravada se deu de forma legal, inclusive com o envio de notificação prévia, de modo que não subsiste a probabilidade do direito vindicado pela autora. Esclarece que “a readequação contratual ocorreu em razão da descontinuidade dos serviços prestados pela operadora contratada originalmente pela agravada, tendo a Allcare, ora agravante, realizado todos os esforços para atender as necessidades da beneficiária, inclusive, ofertando plano compatível, em valor inferior àquele pago anteriormente, sem a exigibilidade de carências, inexistindo prejuízos e não incorrendo em qualquer falha na prestação de seus serviços”. Alega que “não há que se falar em responsabilidade da agravante no que tange à rescisão unilateral do plano de saúde contratado, tendo em vista que a Allcare atua única e exclusivamente como Administradora de Benefícios e não tem responsabilidade e ingerência sobre matérias de cunho assistencial”, de modo que “caso se entenda pela manutenção da decisão liminar para restabelecer o vínculo contratual firmado com a agravada, observando as condições e contraprestações anteriormente contratadas, tal obrigação não poderá ser direcionada à Allcare, uma vez que é de cumprimento impossível por esta agravante”. Ademais, sustenta que “a manutenção do valor das astreintes, por si só, caracteriza hipótese de enriquecimento sem causa, por excessiva e desproporcional (artigo 884 do Código Civil).” Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de “reconhecer, desde logo, a ilegitimidade passiva e/ou ausência de responsabilidade da AllCare ante o objeto da demanda”. Preparo regular (ID 54352909). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Contudo, apesar do esforço argumentativo da parte recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Por medida de economia processual, transcrevo parcialmente o relatório constante da decisão precedente, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos, por meio a qual a autora alega ter contratado a “Unimed Norte de Minas, em 08/07/2022 (doc. 6), para se tornar beneficiária do plano de saúde ofertado de abrangência nacional”. Alega que, desde a contratação, sempre utilizou a rede credenciada do plano, no Distrito Federal e em Minas Gerais, pois a autora possui domicílio nas duas unidades federativas. Informa ter engravidado e atualmente faz acompanhamento médico pré-natal na Maternidade Brasília, sendo que o parto está previsto para o dia 07/12/2023. Contudo, relata ter a referida operadora de plano de saúde alterado unilateralmente os termos do contrato, pois os serviços de saúde passaram a ser prestados pela Unimed Bem Brasília ADS, de abrangência regional, o que prejudicou, sobremaneira, a situação da autora, tendo em vista que a abrangência geográfica do plano ficou restrita ao Distrito Federal e regiões do entorno e houve aumento no valor da coparticipação. Além disso, houve impacto na rede credenciada, pois a maternidade onde a autora realiza o seu pré-natal não aceita o plano de saúde da Unimed Bem Brasília ADS. Ademais, a requerente informa ter tentado realizar exames laboratoriais anteriormente autorizados, mas foram-lhe negados, a despeito de possuir solicitação médica. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para “determinar que as empresas rés promovam a reativação do plano de saúde nos moldes originalmente contratados, com abrangência nacional e com a preservação da rede credenciada outrora disponibilizada, para que a autora possa dar continuidade no seu pré-natal e realizar o seu parto, na localidade em que estiver (Brasília ou Belo Horizonte/MG).” É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pelas rés, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde do requerente (ID 176601775) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. No mais, os documentos anexados no ID 176601773 e seguintes evidenciam que a requerente era beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira requerida e administrado pela segunda ré, quando recebeu o comunicado de ID 176603602, informando que o plano de saúde originalmente contratado seria “readequado dentro do sistema Unimed”. No referido documento, foi informado, ainda, que a demandante teria “acesso a um novo plano, com valor similar ao atual, continuidade das carências já cumpridas”, (...) “garantindo a sequência do atendimento assistencial, sem qualquer impacto”. Contudo, além de ter sido alterada a operadora do plano responsável pela prestação do serviço, a própria carteirinha do novo plano de saúde (ID 177452760, página 4) indica que houve, na verdade, uma alteração unilateral dos termos do contrato celebrado pelas partes, impactando, sobretudo, na abrangência geográfica do contrato, sem que fosse disponibilizada à requerente a migração para um plano nas mesmas condições do contrato anterior. Nesse sentido, conforme noticiado pela autora e demonstrado pelo “print” colacionado no ID 177452760, página 5, o novo plano de saúde, em relação ao qual a requerente não manifestou anuência, abrange apenas o Distrito Federal e região do entorno. Contudo, a referida abrangência está muito aquém da cobertura nacional contratada pela requerente (ID 176601773), de modo que não lhe atende, de forma adequada, sobretudo porque a referida parte também possui domicílio em Belo Horizonte/MG, e não apenas no Distrito Federal, conforme mencionado na petição inicial. Portanto, reputo demonstrada a probabilidade do direito da autora, quanto à necessidade de reativação do plano de saúde originalmente contratado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A decisão recorrida, ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, amparou-se na prova produzida, que evidenciam que a autora é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira ré e administrado pela segunda e que houve alteração unilateral para outra operadora, sem que fosse disponibilizada a migração para plano nas mesmas condições do plano anterior. 7. A autora, por encontrar-se gestante, necessitava de acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos, denotando a presença de risco de dano caso não houvesse o atendimento médico-hospitalar devido. 8. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1301082, 07052397420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020 – grifo aditado). Por fim, consigno que o perigo de dano também é manifesto, sobretudo porque a requerente está gestante, com data prevista do parto para o próximo mês, conforme documentos de ID 176601793, de modo que necessita de cobertura adequada do seu plano de saúde para realizar o acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos adequados. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às requeridas a reativação do plano de saúde anteriormente contratado pela autora, facultada a disponibilização de um plano de saúde equivalente, nos mesmos moldes do contrato anterior, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 3 dias úteis, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Citem-se e intimem-se as requeridas.” De início, verifico que a alegação de ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau por meio da r. decisão agravada. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Ainda que fosse superada essa questão, esta e. Turma já decidiu que "Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo" (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020). 3. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, o agravante poderá, pelos meios legais, buscar o ressarcimento dos custos hospitalares em caso de revogação da tutela e improcedência do pedido formulado na petição inicial. Ademais, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível - como ocorre no presente caso - a possível irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede a sua concessão (Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Noutro vértice, verifica-se, ao menos em uma análise sumária própria deste momento processual, que não prospera a tese de que não estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência concedida na origem. No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que as rés promoveram a alteração unilateral do contrato, com a migração da segurada para plano de saúde diverso, com cobertura inferior ao plano anteriormente contratado. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça, em que pese a possibilidade de reestruturação do plano de saúde, “é imprescindível a concordância expressa do beneficiário com a alteração para outro plano, devendo ser pautados por critérios claros e objetivos.” (Acórdão 1123032, 20170110093520APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018. Pág.: 523/529) Nessas condições, em uma análise sumária própria deste momento processual, não há fundamento para se reconhecer a validade da migração promovida sem a anuência da segurada, de modo que, para fins de antecipação dos efeitos da tutela, deve ser mantido o plano de saúde anteriormente contratado pela autora agravada ou disponibilizado um plano equivalente. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Como bem observou a Magistrada “a quo”, “a requerente está gestante, com data prevista do parto para o próximo mês, conforme documentos de ID 176601793, de modo que necessita de cobertura adequada do seu plano de saúde para realizar o acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos adequados”. Não há dúvida, portanto, sobre a presença do “periculum in mora”. Desse modo, afigura-se hígida a decisão que deferiu o pedido formulado em sede de tutela provisória. Quanto a alegação de excesso nas astreintes fixadas, embora o artigo 537, § 1o, inc. I, do CPC, não impeça que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação de fazer seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifico que, na hipótese vertente, o valor da multa cominatória não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00), sobretudo diante da fixação de um limite máximo. Excluir ou reduzir o montante estabelecido na instância “a quo”, notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. Assim, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tenho que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator